Tribunal: TJSP
Processo: 2255013-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Condomínio edilício destinado a moradia popular de baixa renda. Decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita à parte autora. O pedido de Justiça Gratuita deve vir acompanhado de efetiva comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Documentos apresentados que permitem inferir ser merecedor da benesse. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Condomínio edilício destinado a moradia popular de baixa renda. Decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita à parte autora. O pedido de Justiça Gratuita deve vir acompanhado de efetiva comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Documentos apresentados que permitem inferir ser merecedor da benesse. Decisão reformada. Recurso provido.